Tribunal: TCU
Processo: 026.549/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 122024, modalidade Pregão e Uasg 250110 (Objeto: contratação de prestação do serviço de secretariado e vigilância conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra na sede do Ministério da Saúde.)

Inteiro teor:
Acórdão 874/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 14/2024, sob a responsabilidade da Coordenação-Geral de Material e Patrimônio do Ministério da Saúde (CGMP/MS), cujo objeto é a contratação de serviços de secretariado e vigilância, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra na sede do Ministério da Saúde. Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando a ausência dos pressupostos necessários à adoção de medida cautelar, tendo em vista que não se constatou perigo da demora, bem como não se verificou a plausibilidade jurídica dos argumentos apresentados; Considerando, no mérito, a improcedência das alegações de irregularidades relativas à habilitação da empresa vencedora do Grupo 1 (vigilância) e à suposta utilização indevida de "robôs" de lances, não se evidenciando afronta aos princípios da isonomia, competitividade e legalidade que comprometam a validade do certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, e de acordo com o parecer emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU e, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; c) informar à Coordenação-Geral de Material e Patrimônio do Ministério da Saúde e ao representante quanto ao teor desta decisão; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 026.549/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Coordenacao Geral de Material e Patrimonio - Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Henrique Smidt Simon (18671/OAB-DF), representando Vippim Seguranca e Vigilancia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.